Tribunal: TJDFT
Processo: 0723162-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723162-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCELIA INGRIDS FERREIRA DE LEMOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por LUCELIA INGRIDS FERREIRA DE LEMOS, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença de ação coletiva (0702372-78.2025.8.07.0018), iniciado contra o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal ao cumprimento de sentença, contudo condicionou o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 (ID 216074392): “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença por meio da qual o Distrito Federal se insurge contra a gratuidade de justiça concedida à parte exequente, bem como afirma ser o caso de reconhecimento da prejudicialidade externa, da inexigibilidade da obrigação e de excesso de execução decorrente da incidência equivocada da taxa SELIC (Id 236182078). Oportunizado o contraditório, pronunciou-se a parte exequente no Id 236362691. É a exposição. DECIDO. Da Justiça Gratuita De início, observa-se que, por ocasião da impugnação coligida ao feito, o executado se insurge contra a justiça gratuita concedida ao exequente. A insurgência, contudo, não prospera. Isto, pois, a benesse em comento foi concedida à parte exequente com respaldo na prova documental que instrui a demanda, da qual é possível inferir que a ele não subsistem condições de fazer frente às despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Há que se destacar que o executado não trouxe qualquer elemento que viabilizasse a obtenção de conclusão diversa, de modo que a irresignação não deve ser acolhida. Portanto, rejeito-a. Da Ilegitimidade das Partes Em consonância com o que pondera o executado, o fato de a parte exequente ser aposentada lhe subtrai o direito à percepção do reajuste pleiteado, assim como, se admitido o direito ao recebimento, o requerimento em apreço deveria ser formulado em face do IPREV, não sendo o DF, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do feito. A pretensão, contudo, não se sustenta. Isto, pois, ao contrário do que aventa o executado, o título executivo não delimitou o recebimento do reajuste aos servidores da ativa, mas, isto sim, assegurou o indigitado direito aos substituídos do Sindicato autor, daí não se podendo estabelecer restrição não encampada pelo título executivo a fim de dele excluir os servidores aposentados, quando, repise-se, a própria sentença nenhuma ressalva fez quanto a tal ponto. Para além disso, a despeito dos proventos de aposentadoria serem adimplidos pelo IPREV, por ser este o ente pagador, por força do artigo 3o da Lei Complementar Distrital n. 769/2008, a demanda originária foi manejada em face do Distrito Federal, sobre quem recai, portanto, a legitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença e detém responsabilidade pela implementação de diligências, ainda que estas tenham de ser cumpridas por pessoa jurídica diversa, para dar plena efetividade aos termos do julgado constituído em seu desfavor. Neste diapasão, legitimidade persiste a ambas as partes. Da Prejudicialidade Externa e da Inexigibilidade do Título Sem prejuízo das alegações apresentadas pelas partes, há que se ressaltar que o Distrito Federal ajuizou a Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, com o intuito de desconstituir o título executivo judicial da presente demanda. Compulsando os autos da referida ação, não foi deferida a tutela de urgência, não havendo óbice ao prosseguimento da presente demanda. Ressalte-se, contudo, que o eventual levantamento de valores a serem depositados tem o condão de gerar prejuízo ao Erário em caso de eventual provimento da Ação Rescisória. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir, todavia, o levantamento dos valores a serem depositados, bem como o pagamento de eventual precatório, fica condicionada ao trânsito em julgado da Ação Rescisória em comento. Por outro lado, a discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito do processo de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, o qual se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Aplicação da Taxa SELIC sobre o Montante Consolidado É assente no âmbito do CNJ a forma de cálculo da SELIC sobre este tipo de débitos, nos termos da Resolução n. 303/2019 - CNJ, art. 22, § 1o, in verbis: § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Neste particular, traz-se à lume ementa de julgado recente do eg. TJDFT perfilhando o mesmo entendimento do CNJ: (...) 1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2.Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3.Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.”(grifos no original) (Acórdão 1601628, 07193396320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022). Destaque-se que a aplicação da Taxa SELIC decorre da EC 113/2021, incidindo sobre todos os débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenação em processos judiciais, motivo pelo qual deve incidir não apenas sobre o valor principal atualizado, mas também devem ser somados os juros para fixação da base de cálculo da Taxa SELIC, não se confundindo com anatocismo, motivo pelo qual rejeito a tese do executado. Ademais, não há o que se cogitar acerca da arguida inconstitucionalidade do artigo 22, §1°, da Resolução n. 303/2019, haja vista que os ditames traçados pelo referenciado dispositivo refletem as disposições constitucionais que resguardam o equilíbrio e a segurança jurídica, além do direito à propriedade, tal como elucida o excerto do julgado adiante transcrito: Excluir, como pretende o agravante, os juros de mora acrescidos ao longo dos anos, sob o fundamento da existência de anatocismo, descaracterizam as alterações normativas no ordenamento, em ofensa à segurança jurídica. Também viola o direito à propriedade ao não computar a repercussão moratória na elaboração dos cálculos. (07152009720248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 6/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Contudo, condiciono o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Remetam-se os autos à Contadoria para que atualize o cálculo do montante devido. Vindo, vista às partes por 05 (cinco) dias. Nada sendo impugnado, expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento, devendo apontar a observação em eventual precatório, assim como em RPV, acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. No mais, devem ser inclusos os valores arbitrados a título de honorários sucumbenciais referentes à presente fase de cumprimento de sentença. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) realizado o pagamento, o valor deverá ficar retido em conta judicial até o término da suspensão. Concluídas as expedições de requisição de pagamento, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Cumpra-se. Os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal foram rejeitados (ID 236751784): “Conheço dos presentes embargos, eis que tempestivos, nos termos do art. 1.023, do Novo Código de Processo Civil. As alegações trazidas traduzem verdadeiro inconformismo com as conclusões apostas na decisão. No caso em apreciação, a decisão embargada somente sufragou entendimento diverso daquele defendido pelo embargante. Ademais, os embargos declaratórios não são remédio para obrigar o julgador a renovar ou reforçar a fundamentação do decisório. Assim, mostra-se patente a intenção de se emprestar efeito modificativo ao decisum, para se avaliar o pretenso direito do embargante. Contudo, tal pretensão é vedada pelo ordenamento jurídico, não sendo, portanto, a via adequada. Com efeito, as alegações do embargante não se enquadram no comando estabelecido no art. 1.022 do Estatuto dos Ritos, estando assim a desafiar recurso próprio. Nesse diapasão, REJEITO os presentes embargos, para manter a r. decisão tal qual lançada. Publique-se. Intimem-se". A agravante afirma que a decisão agravada, ao condicionar o levantamento de valores ao trânsito em julgado da ação rescisória, incorreu em evidente error in judicando, conforme expressamente reconhecido pelo próprio Juízo a quo, não foi concedida tutela de urgência na ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Enfatiza que permitir que uma Ação Rescisória, sem tutela de urgência concedida, suspenda ou condicione o cumprimento de uma sentença transitada em julgado, viola a segurança jurídica e a efetividade da tutela jurisdicional. Dessa forma, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento, para que seja imediatamente suspensa a condição imposta pelo Juízo de origem, autorizando-se o prosseguimento normal do cumprimento de sentença, incluindo o levantamento dos valores e o pagamento do precatório/RPV, independentemente do trânsito em julgado da ação rescisória n. 0735030- 49.2024.8.07.0000. Ao final, o total provimento do presente agravo de instrumento, para reformar a decisão interlocutória (ID 236417529) e a decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID 236751784), afastando-se definitivamente a condição imposta ao levantamento dos valores e ao pagamento do precatório/RPV, determinando-se o prosseguimento da execução sem a referida restrição. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e isento de preparo. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença de Sentença Coletiva proposto por LUCELIA INGRIDS FERREIRA DE LEMOS em face do DISTRITO FEDERAL. Na decisão agravada, foram rejeitadas parcialmente as alegações do Distrito Federal, todavia condicionou-se o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da mencionada ação rescisória. De início, convém destacar que o mero ajuizamento de ação rescisória não possui, por si só, o condão de suspender o trâmite da ação originária, como se vê do regramento constante do art. 969 do Código de Processo Civil: “Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.” Muito embora o art. 969 do CPC possua tal redação, ressalvou-se expressamente como exceção à regra geral as hipóteses em que haja a concessão de tutela provisória. Nesse contexto, confira-se os comentários de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero a respeito do dispositivo: “Tutela cautelar ou tutela antecipada. O cumprimento da sentença ou acórdão rescindendo só pode ser obstado se o demandante logra obter tutela cautelar ou tutela antecipatória nesse sentido. A concessão da tutela cautelar ou tutela antecipatória, conforme o caso, depende do preenchimento dos pressupostos exigidos em lei para concessão de cada uma dessas medidas [...]. a tutela cautelar ou antecipatória só será concedida se ‘imprescindível’ para obtenção de uma tutela jurisdicional adequada e efetiva aos litigantes”. [Novo Código de Processo Civil Comentado. 2a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.030.] Na hipótese, não houve deferimento da tutela de urgência no bojo da ação rescisória. Dessa forma, cuidando-se de cumprimento definitivo de sentença, a pendência de recurso não dotado de efeito suspensivo ou de ação rescisória, no qual não se deferiu tutela de urgência para sobrestar os efeitos do acórdão exequendo, não enseja óbice ao levantamento dos valores pretendidos. Acerca do tema, colham-se os seguintes precedentes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. LEVANTAMENTO DE VALORES. VIABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em avaliar a necessidade de suspensão do curso do incidente processual instaurado na origem, precisamente no que concerne à possibilidade de levantamento de valores pela credora, sem que seja necessário aguardar o julgamento definitivo da demanda em curso nos autos no 0723087-35.2024.8.07.0000, proposta pelo ente público devedor. 2. A regra prevista no artigo 969 do Código de Processo Civil preceitua que a propositura de ação rescisória não suspende automaticamente o cumprimento de decisão sentença de mérito que se objetiva desconstituir, ressalvada eventual decisão que defira tutela de urgência cautelar. 3. No caso em deslinde o ajuizamento, pelo ente público recorrido, de ação rescisória, com o intuito de obter a desconstituição da sentença proferida, nos autos da ação coletiva, em favor da entidade sindical não impede o seu cumprimento, de modo individual, pelo credor substituído, sobretudo diante do indeferimento da tutela provisória requerida pelo Distrito Federal ao ajuizar a ação rescisória. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 2002813, 0706431-66.2025.8.07.0000, Relator(a): Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJe: 04/06/2025) - g.n. “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PRECATÓRIOS. CONDICIONANTE. PRÉVIO TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO RESCISÓRIA OBJETIVANDO DESCONSTITUIR O TÍTULO JUDICIAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento impugnando decisão proferida no cumprimento de sentença, que condicionou o levantamento de valores e precatórios ao prévio trânsito em julgado de ação rescisória, objetivando desconstituir o título judicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o levantamento de valores em cumprimento de sentença pode ser condicionado ao trânsito em julgado de ação rescisória. III. Razões de decidir 3. A coisa julgada é protegida constitucionalmente, de maneira que somente em situações excepcionais pode ser impedida de produzir todos os seus efeitos, até mesmo porque o art. 508 do CPC preconiza que “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. 4. A suspensão do cumprimento de sentença em razão do ajuizamento de ação rescisória somente seria possível se concedida tutela provisória, conforme se infere do art. 969 do CPC, o que não ocorreu no caso em apreço. 5. O título judicial objeto do cumprimento de sentença está revestido dos atributos de liquidez, certeza e exigibilidade, pelo menos enquanto não desconstituído em ação própria, o que ainda não ocorreu. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: “1. A coisa julgada é protegida constitucionalmente, de maneira que somente pode ser impedida de produzir todos os seus efeitos em situações excepcionais, como a concessão de tutela provisória em ação rescisória.” __________ Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, XXXVI, CPC, art. 508. (Acórdão 2001182, 0705431-31.2025.8.07.0000, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJe: 03/06/2025) - g.n. “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. PRETENDIDA IMPOSIÇÃO DE ÓBICE AO LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO NAS INSTÂNCIAS SUPERIORES OU DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM SEDE DE AÇÃO RESCISÓRIA. 1. O ajuizamento de ação rescisória, sem que a parte recorrente tenha obtido tutela de urgência, ou a pendência de recursos direcionados a instância extraordinária, desprovidos de efeito suspensivo, não se prestam para obstar ao prosseguimento do cumprimento definitivo de sentença até seus ulteriores termos, com o levantamento das quantias depositadas em juízo e, ao fim, sua extinção pelo pagamento. Precedente. 2. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.” (07103105220238070000, Relator(a): Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 01/12/2023). Nesse sentido, o sobrestamento do feito para condicionar o levantamento de quaisquer valores pela exequente e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da ação rescisória viola os princípios da razoável duração do processo, efetividade da execução, acesso à justiça, dignidade da pessoa humana e a primazia do julgamento do mérito (arts. 1o, III e 5o da CF e art. 4o, do CPC). Além disso, inexiste violação à ampla defesa e ao contraditório, pois houve trânsito em julgado do título executivo judicial. Com efeito, a ação rescisória é uma via excepcional e tem seu cabimento limitado às hipóteses taxativamente previstas em lei. A natureza jurídica e a eficácia jurídica da ação rescisória são de ordem desconstitutiva ou constitutiva negativa, de maneira a prevalecer a presunção de validade e adequação jurídica dos atos processuais pretéritos. Ante o exposto, defiro o pedido liminar para reformar a decisão agravada no ponto em que condicionou o levantamento dos valores devidos ao trânsito em julgado da Ação Rescisória correlata e determinar o regular processamento do feito. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 11 de junho de 2025 14:33:19. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador